Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001428-81.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIO RUEDA BUSTOS APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Renovam os d. causídicos o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico aplicada nestes autos, sob o fundamento de que o réu não se encontra “mais cumprindo pena fixada em processo distinto” (ID 15803222). Destaque-se, inicialmente, que os próprios advogados afirmaram na petição anterior (ID 15785696), que o réu não foi colocado em liberdade quando proferida decisão neste sentido nos presentes autos, “uma vez que continuou segregado por força do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 12a Vara Federal de Curitiba/PR” e, ainda, que o “réu cumpriu a pena in totum segregado no cárcere”, fazendo crer que ele encontrava-se preso. No pedido de reconsideração, acostam expediente que demonstraria o início da medida de monitoramento em 21/3/2020. Ocorre que o documento não recebeu numeração no processo eletrônico e nele não consta qualquer assinatura do agente público responsável, o que coloca em dúvida sua autenticidade. Ainda que assim não fosse, mostra-se necessária a comprovação de que não existe outro processo de execução ou ordem de prisão contra o réu, notadamente diante da constatação de que ele foi condenado em diversos processos que tramitaram em outro estado da Federação. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-, 4 de maio de 2020 19:39:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora